Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704231-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TEIXEIRA DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA TEIXEIRA DA CRUZ contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, no qual busca que não sejam aplicados ao caso o tema 1234 do STF e o Tema 1033, além da exigência da apresentação de orçamentos no valor da Tabela SUS. Não houve pedido liminar. Contrarrazões apresentadas (ID 70355686) É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos originários, vê-se que os autos foram arquivados de forma provisória. Instada a se manifestar sobre o prosseguimento do recurso, a Defensoria Pública informou que o Distrito Federal vem cumprindo com a obrigação, razão pela qual entende pela perda do interesse recursal. Portanto, o provimento jurisdicional que resolveu o mérito do cumprimento de sentença, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital